Tribunal: TJBA
Processo: 0004276-61.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004276-61.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

APELADO: JOANA CONCEICAO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
RECURSO DE
APELAÇ
ÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PLEITO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL NA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC/15. DOCUMENTOS FORMADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA SUA JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PARTE QUE FOI INTIMADA EM DUAS OPORTUNIDADES ACERCA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E QUEDOU-SE INERTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NO PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA NA INSTÂNCIA RECURSAL.
ACIDENTE
ENTRE
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
E VEÍCULO MOVIDO POR TRAÇÃO ANIMAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA.
ARTS. 37, §6º, DA CF E 14 E 17 DO CDC.
ACIDENTE FATAL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TESTEMUNHAS DO RÉU QUE NÃO PRESENCIARAM O SINISTRO E SÃO OU ERAM PREPOSTOS SEUS. TESTEMUNHA DA PARTE AUTORA QUE PRESENCIOU O ACIDENTE E NÃO POSSUÍA RELAÇÃO PRÓXIMA COM O
DE CUJUS.
VALORAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO.
SINISTRO QUE OCORREU DURANTE O DIA COM PLENAS CONDIÇÕES DE LUMINOSIDADE E VISIBILIDADE.
VEÍCULO MOVIDO P
OR
TRAÇÃO ANIMAL QUE
TRANSITAVA
NO ACOSTAMENTO DA RODOVIA. ATENDIMENTO AO ART. 52 DO CTB. TRÁFEGO EM VIA OPOSTA ÀQUELA ONDE
SE MOVIA
O MICRO-ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. CRUZAMENTO BRUSCO EM DIREÇÃO AO
DE CUJUS.
COLISÃO FRONTAL.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA.
ART. 373, II, DO CPC/15. RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE FIXADA EM R$ 100.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES QUE COMPÕEM O MESMO NÚCLEO FAMILIAR. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004276-61.2012.8.05.0027
, em que figuram como apelante
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
e como apelada
JOANA CONCEICAO DE JESUS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .